Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORDANO PAES DE BARROS, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974, promovida por ALBERTO DOURADO (Agravado), HOMOLOGOU a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).
Em síntese, o Agravante alega que “(...) O Agravado, na condição de cessionário, deu prosseguimento a Ação de Execução em desfavor do Agravante (processo no 412394 -37.2014.8.09.0137), em trâmite na Comarca de Rio Verde/GO, sendo distribuíd a à 2a Vara Cível, a qual deprecou através de Carta Precatória ao Juízo de Ribeirão Cascalheira/MT , para que ordenasse a avaliação, leilão e arrematação do imóvel rural de propriedade do Agravante – na condição de terceiro -garantidor da obrigação”. E que “(...) O Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira determinou a avaliação judicial do referido imóvel. Realizada a avaliação, o Douto Juízo de primeira instância não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel rural , homologando - a e deferindo a adjudicação em favor do agravado –cessionário’. (ID. Num. 51649518 – pág. 5 e 6)
Insurge-se o Agravante contra a decisão que homologou a avaliação judicial do imóvel de sua propriedade e o adjudicou, desconsiderando elementos jurídicos e técnicos de extrema relevância ao preferir a decisão.
Defende a nulidade da avaliação por ausência de intimação das partes.
Alega que nenhuma das partes foi intimada para acompanhamento do ato processual, sendo o Agravante surpreendido com o Laudo Pericial apresentado pelo “expert”. Ainda, que tal inobservância acarreta o cerceamento de defesa (afronta ao contraditório e ampla defesa).
Sustenta o enorme prejuízo causado ao Agravante, motivo pelo qual requer seja reconhecida a ilegalidade processual, e que seja anulada a decisão, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel em questão, com a devida intimação das partes, acerca do local, data e hora de realização dos trabalhos periciais.
Argumenta que o Juízo deprecado possui o dever de cumprir fielmente aquilo que lhe foi deprecado, e que “(...) Compulsando os autos, verifica -se que na mesma decisão em que o Juízo a quo homologou a avaliação do imóvel rural de propriedade do Agravante, houve determinação para a adjudicação deste imóvel em favor do Agravado. Quando o Juízo a quo determina a adjudicação do imóvel em favor do Agravado, entende -se que houve atuação além de sua competência funcional (...)”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 8)
Aduz que o objetivo da carta precatória se limitava em avaliar, leiloar e arrematar o imóvel de propriedade do agravante, de modo que o Juízo “a quo” ultrapassou o objetivo pelo qual foi deprecado, pois, ao invés de tentar leiloar o imóvel, tentou adjudica-lo em favor do agravo, não se limitando em apenas cumprir a determinação legal do Juízo deprecante.
Afirma que o Laudo apresentado pelo perito demonstra a ausência de observância de norma técnica da ABNT, pois apresentou como metodologia básica aplicada a de “Nível de Precisão”; no entanto, não acostou ao menos um documento que ateste os valores de imóveis rurais praticados na região.
Aponta que uma verdadeira vistoria acerca da imóvel deve conter: a requisição e reconhecimento da documentação, coleta de dados, diagnóstico de mercado, escolha e justificativa de métodos e critérios de avaliação, tratamento dos dados e identificação do valor do bem; entretanto, o “expert” não se atentou ao atual uso do imóvel, “(...) se está sendo utilizado diretamente pelo Agravante ou se foi cedido a terceiros. Nesse ponto, fica demonstrado o descumprimento ao item a, atinente a “requisição e conhecimento da documentação”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 11)
Argumenta que “(...) o perito não indicou nos autos o dia que fora realizada a vistoria in loco, nem ao menos ofereceu oportunidade para que os assistentes técnicos das partes o acompanhassem. Até o momento, não se sabe qual dia fora realizada a vistoria e nem quantos dias foram gastos. O perito se limitou a anexar fotografias aleatórias de benfeitorias edificadas na gleba, sem qualquer comprovação de quem tenha ido ali tirar essas imagens. Aliás, as benfeitorias foram sub -avaliadas sem qualquer explicação plausível. Do exposto, resta comprovado o não cumprimento ao referido item b “vistoria”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 11)
Acrescenta que “(...) ficou demonstrada uma frágil coleta de dados. Ao compulsar os autos, o que se verifica é um laudo pericial baseado no senso comum, o que é veemente rechaçado quando se trata de um trabalho técnico. Isso fica evidente ao se analisar as ques tões ambientais incidentes sobre a área objeto do laudo. Para demonstrar as áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente e áreas de uso restrit o, deveria, no mínimo, ter acessado o CAR do imóvel. Por outro lado, o perito afirma que a gleba possui uma área embargada contendo 696,6233 ha, sem qualquer documento do Órgão Ambiental competente que demonstre esse dado”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 11)
Assevera que “(...) o laudo se demonstra baseado no senso comum, ou melhor, no “achismo”. O expert, ao mencionar supostos valores nas transações imobiliárias praticadas na região, não juntou nenhum elemento probatório ao laudo que promovesse suporte aos valores ali indicados. NÃO é possível promover o levantamento de avaliações de terras realizadas pela prefeitura e transações imobiliárias praticadas em QUATRO Municípios, sem documento algum no laudo que confirme os valores indicados”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 12)
Afirma que não é possível aferir o valor correto do bem avaliado, pois não foram cumpridas as exigências técnicas que alicerçam o feito.
Defende que o laudo pericial está em desconformidade com a decisão do Juízo “a quo”, eis que quando se nomeou o “expert”, o Juízo determinou a realização de duas avaliações, da seguinte forma: “a) Uma avaliação seria do imóvel de matrícula no 1.663 pertencente ao Agravante, que possui área de 2.328,1562ha, e a outra avaliação seria do imóvel de matrícula no 1.621 de Clodoveu Alves Cabral, que possui área de 242,00ha; b) A segunda avaliação seria dos imóveis em conjunto, isto é, a avaliação da área total dos imóveis matriculados sob os no 1.621 e 1.663”; entretanto, a determinação foi ignorada, havendo apenas uma avaliação dos imóveis em conjunto, de odo que o Laudo de Avaliação não apurou o valor do imóvel que pertence ao Agravante, e sim, somente o valor dos imóveis em conjunto, dando ensejo, portanto, à reforma da decisão, a fim de se evitar vultoso prejuízo ao Agravante.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que homologou o Laudo Pericial de avaliação judicial do imóvel rural e determinou sua adjudicação, defendendo a presença do o”fumus boni iuris”, em razão das ilegalidades já mencionadas, e do “periculum in mora”, pois o valor atribuído ao imóvel é quatro vezes menor que o seu real valor.
Ao final, pede o provimento do agravo para reformar a decisão, de modo a revogar a homologação da avaliação do imóvel, determinando que seja realizada nova avaliação judicial, obedecendo os critérios técnicos da ABNT, e também para revogar a adjudicação do imóvel em favor do Agravado, determinando que o Juízo “a quo” cumpra a Carta Precatória conforme foi deprecada, observando-se os limites de sua competência funcional.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, notadamente a verossimilhança das alegações, especialmente em razão da alegação de discrepância entre o valor do imóvel apresentado pelo perito e o real valor de mercado, bem como pela viabilidade de discussão da legalidade de procedimento da perícia, sem a intimação dos litigantes para acompanhar os trabalhos periciais. Ainda, em razão da importância das alegações no que concerne ao objeto da Carta Precatória, notadamente quanto aos limites e a legalidade dos atos praticados. Também há que se ressaltar a existência do “periculum in mora”, em razão da adjudicação deferida.
Assim, nesse momento processual, considero viável a concessão da medida de urgência, oportunizando que o Juízo “a quo” forneça informações pormenorizadas acerca do feito, e também que haja a manifestação da parte contrária.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara, em sessão plenária, julgue o feito, assim como ocorreu no Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, que guarda similaridade com este feito, eis que envolve o mesmo imóvel e a mesma parte Agravada.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações pormenorizadas, podendo, inclusive, exercer o juízo de retratação, caso assim entenda.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator